Tribunal: STF
Processo: HC 198663
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato Dias de Oliveira e Silva, apontando como autoridade coatora o Tribunal Superior Eleitoral, que denegou a ordem no HC nº 0600013-09.2021.6.00.0000, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o decreto de sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega-se, ainda, a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas diversas na forma do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Em 10/3/21, indeferi a liminar e solicitei ao Tribunal Superior Eleitoral que fornecesse a esta Suprema Corte cópia do inteiro teor do julgado proferido no habeas corpus do paciente deduzido perante aquela Corte, o que foi devidamente atendido.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela denegação da ordem em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “Processo penal. Habeas corpus. Crimes dos arts. 299 da Lei 4.737/65, art. 39, §5º, II, da Lei 9.504/97, e art. 329 do CP. Pleito de concessão de liberdade provisória. 
    1. A decisão que decretou a prisão preventiva destacou o fato de que o paciente é reincidente, fundamento concreto que evidencia a necessidade da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública, inviável a substituição por cautelar em meio aberto em razão da insuficiência das medidas elencadas no art. 319 do CPP. 
    2. Pela denegação da ordem.”
    Requer a defesa a concessão da ordem, “restabelecendo-se, incontinenti, a liberdade do paciente, por injurídica e absolutamente desnecessária a manutenção de sua custódia cautelar, tal como por total FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE na decisão que a decretou.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. BOCA DE URNA. ART. 39, § 5º, II, DA LEI 9.504/97. RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. EFETIVO RISCO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Habeas corpus impetrado contra ato em tese coator do TRE/RJ, que, por unanimidade, manteve prisão preventiva decretada pelo Juízo da Eleitoral da 31ª ZE/RJ no contexto da suposta prática, pelo paciente, na data do primeiro turno das Eleições 2020, dos crimes de corrupção eleitoral, boca de urna e resistência (arts. 299 do Código Eleitoral, 39, § 5º, II, da Lei 9.504/97 e 329 do Código Penal), em concurso material. 
    2. Conhecimento do writ, conforme jurisprudência da Suprema Corte, que admite em caráter excepcional a impetração de habeas corpus em caráter substitutivo de recurso ordinário. 
    3. Nos termos do art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. 
    4. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos, extraídos a partir do exame das circunstâncias fáticas e específicas do caso, a demonstrar de modo claro estarem preenchidos os pressupostos legais do art. 312 do CPP e a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
    5. De acordo com a moldura fática do caso, no primeiro turno das Eleições 2020 o paciente foi abordado por policiais diante da suposta prática do delito de boca de urna, porém empreendeu fuga e logo em seguida foi preso em flagrante, quando então se apreenderam R$ 1.000,00 em espécie e panfletos de propaganda de candidata ao cargo de vereador de Resende/RJ. Ademais, também se verificou que ele usava tornozeleira eletrônica por cumprir pena, em regime semiaberto, ante condenação definitiva a oito anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.434/2006).
    6. O Juízo Eleitoral da 31ª ZE/RJ, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, a pedido do Ministério Público, consignou que “a Folha de Antecedentes Criminais [...] atesta que o flagranteado tem reiterado na prática criminosa e a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a reiteração na prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificando a decretação da prisão preventiva”.
    7. Maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso constituem elementos apto a demonstrar a contumácia delitiva do agente e, por conseguinte, autorizam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.
    8. Havendo efetivo risco à preservação da ordem pública, devidamente fundamentado, mantém-se o decreto prisional com base no art. 312 do CPP, sendo incabível substituí-lo pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP pelas razões expostas. Na mesma linha, o decisum da Presidência desta Corte no curso do recesso judiciário e o parecer do Ministério Público.
    9. Ordem denegada. ”
    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.
    O julgado proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo TSE em trecho da ementa, 
    “[d]e acordo com a moldura fática do caso, no primeiro turno das Eleições 2020 o paciente foi abordado por policiais diante da suposta prática do delito de boca de urna, porém empreendeu fuga e logo em seguida foi preso em flagrante, quando então se apreenderam R$ 1.000,00 em espécie e panfletos de propaganda de candidata ao cargo de vereador de Resende/RJ. Ademais, também se verificou que ele usava tornozeleira eletrônica por cumprir pena, em regime semiaberto, ante condenação definitiva a oito anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.434/2006).
    6. O Juízo Eleitoral da 31ª ZE/RJ, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, a pedido do Ministério Público, consignou que “a Folha de Antecedentes Criminais [...] atesta que o flagranteado tem reiterado na prática criminosa e a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a reiteração na prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificando a decretação da prisão preventiva”.
    7. Maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso constituem elementos apto a demonstrar a contumácia delitiva do agente e, por conseguinte, autorizam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.”
    Como visto, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que ele “usava tornozeleira eletrônica por cumprir pena, em regime semiaberto, ante condenação definitiva a oito anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.434/2006).”
    Com efeito, este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 134.444-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/16; HC nº 134.132-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente